Tribunal: TJES
Processo: 0001528-30.2016.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Resistência; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001528-30.2016.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OBEDES LEANDRO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DAS SANÇÕES NO CRIME DO ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PROVA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais produzidas em esfera investigativa e judicial, evidenciam a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de dano qualificado.
2. Recurso conhecido e provido para condenar o réu nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire às fls. 74/76v.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/02v dos autos físicos, narra os fatos da seguinte forma:

“[...] 02 de julho de 2016, por volta das 18:55 horas, na rua Principal, Córrego Batatinha, zona rural, neste município e Comarca, após briga generalizada, o denunciado OBEDES LEANDRO, que participou da confusão, passou a desacatar os Policiais Militares Romennigh Antonio A. de Oliveira Machado e João Gilberto Lomba Almeida Berbert, chamando-os de "filhos da puta".

Narra que, no mesmo local, horário e data acima citados, o denunciado desobedeceu a ordem legal, no momento em que os milicianos pediram para que o mesmo ficasse em posição de abordagem, sendo necessário o uso de força fisica para contê-lo.

Revela que, ato contínuo, após ser algemado e colocado no compartimento da viatura policial, o denunciado danificou o veículo de propriedade da Polícia Militar, mediante chutes, quebrando as partes de fibra e amassando as grades de proteção – vide fotos de fls. 20/23. [...].”.

Pela prática acima transcrita o Ministério Público de 1º grau denunciou o acusado no crime estabelecido no artigo 330, artigo 331 e artigo 163, parágrafo único, III, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Não obstante, após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal
a
bsolveu
Obedes Leandro
das sanções
do
artigo
1
63, parágrafo único, inciso III,
d
o Código Penal,
com fundamento
no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Ao apresentar razões recursais às fls. 81/83, o
Parquet d
e 1º grau requer a condenação do acusado no crime do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Pois bem. De acordo com os fatos narrados na denúncia, as provas produzidas e o teor da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, passo a adentrar no mérito da causa a fim de verificar se assiste razão o
Parquet
em sua irresignação.

Inicialmente, imperioso transcrever o tipo penal em comento, confira-se:

Art. 163.
Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado [...]

III – contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos [...].

Assim, analisando detidamente os autos, vislumbro que a
materialidade
restou devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência às fls. 06/07, do Laudo Pericial às fls. 22/26, do Relatório Conclusivo às fls. 27/29 e da prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

Quanto à
autoria
do crime de dano qualificado, com a devida vênia ao entendimento contrário do magistrado sentenciante, constato que os elementos dispostos nos autos evidenciam a autoria delituosa por parte de Obedes Leandro e autorizam, por conseguinte, a imposição do decreto condenatório, nos termos pleiteados no recurso ministerial, pelas razões que passo a dissertar.

Em esfera policial, o Policial Militar Romennigh Antônio A. de Oliveira Machado narrou os fatos detalhadamente às fls. 09/10,
in verbis
:

“[...] estando de serviço na RP 3405 na companhia do soldado ALMEIDA foram acionados a comparecerem no córrego do Batatinha onde estava acontecendo uma briga generalizada quando o cidadão de nome OBEDES LEANDRO que participou da confusão, passou a xingar o declarante e seu companheiro de serviço de policiais filhos da puta, que não iriam prender ninguém e disseram que era para resolver o problema do irmão dele que é usuário de drogas, além de ser especial; QUE solicitaram que ele ficasse em posição padrão de abordagem e ele se negou em se posicionar de forma adequada e então tiveram que suar da força física para contê-lo; QUE
após dominado e algemado, o cidadão foi colocado no compartimento de segurança da viatura policial e passou a chutar o compartimento vindo a danificá-lo, quebrando as partes de fibra e amassando as grades de proteção
; QUE lhe foi dado voz de prisão e encaminhado a delegacia de polícia de plantão em Alegre para as devidas providências; QUE as testemunhas disseram que estava tendo muitas brigas antes de chegarem ao local, e que o conduzido que também fez da confusão passou a desacatar os policiais de serviço [...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento do agente de segurança pública João Gilberto Lomba Almeida Berbert, em sede policial às fls. 10/10v.

Em juízo, em mídia à fl. 39, o Policial Militar Romennigh Antônio A. de Oliveira Machado confirmou os danos causados pelo réu na viatura policial, mencionando, inclusive, o laudo pericial realizado no veículo às fls. 22/26.

A propósito, e
m relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal des
s
es servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo, em mídia à fl. 69, confessou os fatos narrados na denúncia, ressaltando que estava muito revoltado com o indivíduo que estava discutindo, e, ao ser colocado na viatura após os policiais fazerem uso de
spray
de pimenta, sentiu-se sufocado, o que somado à raiva que estava sentindo, fez com ele passasse a chutar e danificar o cofre da viatura policial.

Dessa forma, considerando a confissão do apelado, os depoimentos dos policiais militares que participaram do fato e, especialmente, o laudo pericial acostado nos autos, que evidencia os danos causados pelo recorrido na viatura policial, entendo que
as provas dispostas nos autos são suficientes para condenar Obedes Leandro nas sanções do artigo 63, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
.

Na mesma perspectiva, outrossim, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em seu parecer exarado no id. 5281952,
por meio do qual assenta,
in verbis
:

“
[...] Mesmo após ser detido, o que se deu mediante a necessidade do uso de força, o acusado persistiu em seguir desrespeitando as autoridades públicas e as ordens proferidas, passando a chutar e danificar a viatura onde estava sendo conduzido, tendo, no mínimo, assumido dolo eventual de danificar também o patrimônio público.

Ante a tal constatação, não há que se falar na absolvição do réu, sendo sua

condenação medida que se impõe [...]”.

Portanto, coaduno com o entendimento manifestado pelo Ministério Público de 1º grau, no sentido de que restou plenamente configurada a prática do crime de dano qualificado pelo apelado.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial
,
a fim de
condenar
Obedes Leandro
nas sanções do artigo
163
,
parágrafo único, inciso III,
do Código Penal
.

Em atenção ao princípio da individualização da pena previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, aos preceitos legais previstos no artigo 59, do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art. 68, também do Código Penal, passo a realizar a dosimetria da pena de Obedes Leandro quanto ao crime do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do mesmo diploma legal.

Na
primeira fase da d
osimetria
,
em detida análise às peculiaridades do caso, valoro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal da seguinte maneira:

Quanto à
culpabilidade
,
entendo que é normal
ao tipo penal.
No que diz respeito ao
s
ant
e
cedentes criminais
,
verifico que o apelado
não possui condenação criminal definitiva, de modo que seus antecedentes são imaculados.

A
conduta social
não pode ser aferida em seu desfavor, uma vez que não consta dos autos elementos suficientes para que se proceda à análise do estilo de vida do acusado, das ações do réu em seu ambiente de trabalho, familiar e no círculo de amizades, da mesma forma que não há elementos nos autos para avaliar a sua
p
ersonalidade
.

Quanto aos
motivos,
são ínsitos ao tipo penal, bem como as
circunstâncias

e as

consequências
delitivas não extrapolam às consideradas pelo tipo penal.

Procedida a análise, c
onsiderando que a pena do crime previsto no
artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal,
varia de
seis meses a três anos, e multa
, e,
tendo em vista
a
in
existência de

circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
ao réu,
fixo
a
pena-base
no mínimo legal,
qual seja, em

06
(
seis
)
meses

de
detenç
ão
,
além do pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
pena que torno
definitiva
em razão da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição a serem consideradas.

Nos termos do artigo 33, §2 º, “c”, do Código Penal, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Outrossim, em observância ao artigo 44, do Código Penal, considerando que o apelado preenche os requisitos necessários para tanto,
procedo
a substituição da pena privativa de liberdade por
uma pena

restritiva de direitos,
de
prestação de serviços à comunidade
.

Por sua vez, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, se não estiver preso por outro motivo, tendo em vista que permaneceu nessa condição durante todo o trâmite processual e, neste momento, inexistem elementos nos autos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 804, do Código de Processo Penal.

Operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome do réu Obedes Leandro no rol dos culpados, e comunique-se às demais repartições competentes, expedindo-se a guia à Vara de Execuções competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)